Tribunal: TJDFT
Processo: 0725045-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725045-95.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER NUNES DE CASTRO, NUNES &amp; CASTRO LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial. O agravante afirma que os cálculos incluíram juros de mora, enquanto a decisão do Relator do Acórdão n. 649.873 condenou a “ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos incidentes da mora”, e descaracterizou a mora. Defende que a descaracterização da mora é instintiva quando há cobranças ilegais nos períodos de normalidade. Argumenta que o Acórdão n. 649.873 foi integralizado pelo Acórdão n. 743.419, que fixou os honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Acrescenta que ambos os Acórdãos transitaram em julgado em 02/01/2014. Posteriormente, por meio do Acórdão n. 886.769, restou consignado que “nas ações revisionais de contrato bancário em que não há condenação, é possível a condenação em honorários advocatícios, em juízo de equidade, em percentual sobre a diferença entre o valor cobrado e o reconhecido como realmente devido”. Assegura que a apuração dos cálculos pela contadoria judicial não representa a realidade dos valores de fato devidos, eis que a apuração se pauta no percentual sobre a diferença entre o valor cobrado e o reconhecido como realmente devido. Colaciona julgados em favor da tese por ele defendida. Defende que o Juízo de Primeiro Grau não tem razão quando diz que os cálculos estão corretos, porquanto se omitiu quanto à descaracterização da mora. Impugna a homologação dos cálculos. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID n. 17985291, p. 9-10). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, os requisitos não se fazem presentes. Na origem, os autos versam sobre cumprimento de sentença dos autos dos embargos à execução (processo n. E13.958/91), no qual o agravado persegue o pagamento dos honorários advocatícios aos quais os agravantes foram condenados, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do título executado (ID n. 22568547 dos autos originários). Com o início da execução, os honorários tiveram a majoração de 5% (cinco por cento), e a celeuma se instalou em torno do título executado que serviria de base para o cálculo dos honorários advocatícios. Os executados, ora agravantes, alegaram que o referido título (cédula de crédito comercial) apresentava diversas irregularidades, como capitalização de juros e cumulação da comissão de permanência com outros encargos. Nos autos do processo revisional n. 0023214-46.2003.8.07.0001, por meio do Acórdão n. 649.873, foram fixados novos parâmetros para o cálculo da dívida com a limitação dos juros em 12% (doze por cento) ao ano, a exclusão da cumulação da comissão de permanência e a exclusão da capitalização. Conforme consignado na decisão agravada, para o cálculo da dívida principal, inicialmente se faz necessária a conversão das moedas Cruzado e Cruzado Novo para o Real, no período compreendido entre 10/07/1988 a 10/04/1989. A contadoria, na apuração do valor da execução, converteu as moedas do valor principal para o Real e aplicou a correção com base nos termos fixados no processo revisional. Após, calculou a verba sucumbencial fixada em 10% (fase de conhecimento), mais 5% (fase executiva) do valor da condenação. Verifica-se que os cálculos apresentados estão de acordo com os comandos judiciais, e os juros que os agravantes pretendem ver decotados não têm relação com o título executado que serviu de base para o cálculo dos honorários advocatícios, mas com a mora dos agravantes em adimplir a obrigação que lhes fora imposta. Ademais, a inclusão dos juros de mora e da correção monetária nos cálculos exequendos possui respaldo na lei processual vigente (art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil). Conclui-se que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja a reforma requerida neste recurso, motivo pelo qual não há que se falar em não homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10